Tribunal: TJDFT
Processo: 0714205-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BORTEZOMIBE. REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IAC N. 14. STJ. COMPETÊNCIA. ENTE FEDERATIVO ELEITO PELA AUTORA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos pela parte autora e pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao fornecimento de 48 (quarenta e oito) frascos do medicamento Bortezomibe (registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS), na forma prescrita pelo médico assistente e respaldada pelo Natjus, não condenando o ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência do patrocínio pela Defensoria Pública do Distrito Federal.

2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), sob o rito da repercussão geral, asseverou que, em demandas prestacionais na área da saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, porquanto solidariamente responsáveis. Opostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, constou da ementa que a ação deve necessariamente ser proposta contra a União apenas em casos que vindiquem o fornecimento de medicamentos não registrados pela Anvisa, o que não é a hipótese dos autos.

3. O c. STJ analisou a controvérsia acerca da competência para o processamento e julgamento de demandas para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, com registro na ANVISA, nos autos do Incidente de Assunção de Competência n. 14, firmando tese com efeito vinculante, segundo a qual, em resumo, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar, não sendo cabível invocar as regras de repartição de competência administrativas do SUS para fins de alteração ou ampliação do polo passivo.

4. Por sua vez, em 19/4/2023, após o julgamento do IAC 14 pelo STJ, o Plenário do e. STF confirmou, por unanimidade, a decisão do relator Min. Gilmar Mendes prolatada nos autos do RE n. 1366243 – SC (Tema n. 1.234), que deferiu a liminar fixando parâmetros para o julgamento de ações judiciais em que se discute o fornecimento de medicamentos pelo SUS. Na ocasião, determinou-se que as demandas sem sentença prolatada até 17/3/2023 “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo” e os processos com sentença prolatada até a mencionada data “devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”.

5. Atento à imperatividade das decisões externadas pelo e. STF nos autos do RE n. 1366243 – SC (Tema n. 1.234) e pela Corte Cidadã, na forma do art. 947, § 3o, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o julgamento do feito.

6. Consoante o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004 e n. 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. Dessa forma, apesar da ausência de cancelamento da Súmula n. 421 do c. STJ, o arcabouço constitucional delineado possibilita a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94.

7. Recentemente, no julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, finalizado na Sessão Virtual de 16/6/2023 a 23/6/2023, a Excelsa Corte, por unanimidade, reafirmou o entendimento já adotado anteriormente e fixou a tese, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.002), no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, acrescentando que o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre os membros.

8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido.